Tribunal: TJSP
Processo: 1001352-33.2025.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
*DECLARATÓRIA – Inexigibilidade de descontos consignados mensais em benefício previdenciário da parte autora, a qual nega, veementemente, a adesão ao cartão de crédito (RMC) – Pedido cumulado de repetição e indenização pelos danos morais sofridos (R$ 20.000,00) – Pretensão julgada parcialmente procedente em primeiro grau de jurisdição, eis que perícia grafotécnica concluiu pela falsidade de

Ementa:
*DECLARATÓRIA – Inexigibilidade de descontos consignados mensais em benefício previdenciário da parte autora, a qual nega, veementemente, a adesão ao cartão de crédito (RMC) – Pedido cumulado de repetição e indenização pelos danos morais sofridos (R$ 20.000,00) – Pretensão julgada parcialmente procedente em primeiro grau de jurisdição, eis que perícia grafotécnica concluiu pela falsidade de assinatura no contrato, determinando a repetição simples dos valores descontados até 30/03/2021 e dobra a partir dessa data, e fixando indenização por danos morais de R$ 5.000,00 – Irresignação recursal de ambas as partes: a-) da instituição financeira ré reiterando a licitude da adesão e apontando a necessidade de restituição/compensação dos valores depositados na conta-corrente da parte autora e o afastamento/redução da indenização por danos morais; b-) da parte autora objetivando a majoração da indenização – CONTRATO – Não conformidade de assinatura que implica na inexistência de relação contratual formal entre as parte – COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO – Identificação de depósitos na conta-corrente a partir de uso do limite do cartão – Situação que implica na repetição simples dos valores descontados em todo o período, caracterizada a boa-fé putativa da instituição financeira ré, bem como a compensação de valores - DANO MORAL – Não ocorrência – Efetivo usufruto de valores por quase 7 anos sem reclamação - Inexistência de dor psíquica intensa, humilhação, descaso ou cobrança vexatória, considerando o baixo valor dos descontos em relação a outros empréstimos tomados pela parte autora com outros credores – Indenização negada – Sentença reformada nesses pontos - Apelação da instituição financeira ré parcialmente provida, não acolhido a da parte autora.*